Tribunal: CARF
Processo: 10660.721769/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721769/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.873 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
A área de Interesse Ecológico, para efeito de exclusão da incidência do ITR,
deve ser declarada por ato específico do órgão competente, federal ou estadual
previamente à data de ocorrência do fato gerador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721769/2010-25
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

Relatório
Pois bem. Contra a interessada supra foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 03 a 07, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2006, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 109.224,08, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Karacy, com área de 1.727,0 ha,
NIRF 2.398.193-8, localizado no Município de Sapucaí - Mirim/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico no imóvel rural bem como deixou de
comprovar por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, por esse motivo esses itens foram
alterados. A área de interesse ecológico declarada de 220,9 ha foi alterada para 0,0 ha e
o VTN declarado foi modificado, tendo como base as informações do Sistema de Preços
de Terra – SIPT da RFB.
Cientificada do lançamento em 05/08/2010, por via postal, conforme AR de fl.
189, a contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. O lançamento não pode prosperar porque o Laudo Técnico, memorial descritivo e
mapa planimétrico elaborados por engenheiro florestal são provas autênticas das
áreas de preservação permanente e interesse ecológico;
2. O que se busca em processo e procedimento administrativo é a verdade material,
ou seja, a convergência entre os fatos ocorridos e as normas que positivam as
condutas. Sendo assim, ao considerar na apuração da base de cálculo do ITR em
questão, a área de utilização limitada e preservação permanente, a autoridade
fiscal recompõe uma base de cálculo com fundamentos fáticos que não existem;
3. Apresentou devidamente à fiscalização o ADA de 2007, com o fito de informar
as áreas de preservação permanente e utilização limitada/reserva legal, sendo
certo que, embora a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
60/2001, determine prazo para a apresentação do ADA, a Lei que regula este
assunto não previa referida obrigação ao administrado à época, não podendo ato
infra-legal inovar e criar deveres ao administrado sobretudo quando impliquem
em obrigações de ordem tributária, que devem estar estritamente previstas em
legislação;
4. A cobrança do imposto em razão da não comprovação das áreas de preservação
permanente e utilização limitada, não deve subsistir, uma vez que caberia, no
máximo, a aplicação de uma multa por descumprimento de obrigação acessória
acaso algo estivesse sido descumprido, entendimento da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e o Terceiro Conselho de Contribuintes;
5. Requer a insubsistência da autuação fiscal e protesta pela produção de todas as
provas em direito admitidas.
6. Instruem a impugnação os documentos de fls. 171 a 316, representados por
Procuração, Certidão da Matrícula, Ata da Assembleia, Ato Declaratório
Ambiental do exercício 2007, entre outros.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 323 e ss, cujo dispositivo considerou a
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
Áreas de Interesse Ecológico. Ato Específico. ADA.
Para que possam ser excluídas da incidência do ITR, além de Ato Declaratório
Ambiental – ADA, protocolado tempestivamente no Ibama, as áreas de interesse
ecológico devem ser assim declaradas por ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Matéria Não Impugnada – VTN Tributado.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 387 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, no sentido de que:
1. A isenção das áreas de interesse ecológico depende apenas da comprovação por
meio do Ato Declaratório, que já fora apresentado no Procedimento de
Fiscalização;
2. A área de interesse ecológico em debate, além de ela estar declarada em caráter
geral, como dispõe a Lei 11.428/2006, encontra-se declarada em caráter
específico, por órgão competente federal por meio do ADA.
3. Se não bastasse a existência do ADA, fato é que o imóvel "Fazenda Karacy" está
inserido no Bioma Mata Atlântica, que nos termos da Lei n° 11.428/2006 (e-fls.
130/140) é área de interesse ecológico.
4. Ademais, há nos autos Laudo elaborado por Engenheiro habilitado e executado
nos moldes determinados pela legislação de regência (e-fls. 123/125 e 142/153)
que atesta a existência da área de interesse ecológico litigada, bem como declara
a existência de "Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta" emitido
pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG), pendente de
averbação.
5. Afigura-se, portanto, inconteste que a área de interesse ecológico, é de 220,00 ha,
que obviamente impactou na base e alíquota aplicadas pela autoridade
administrativa ao calcular o ITR objeto do lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme visto, o lançamento em epígrafe decorreu da glosa da área de interesse
ecológico de 220,9 ha, além da alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado para o
arbitrado, com base em valor constante do SIPT, com consequente redução do Grau de
Utilização de 97,3% para 77,3% e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,30%
para 1,60%, disto resultando imposto suplementar lançado de ofício.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN), trata-se de matéria não litigiosa, eis
que não fora expressamente contestada pelo sujeito passivo.
Dessa forma, cabe examinar neste momento, apenas a controvérsia relativa à glosa
integral da área interesse ecológico, por ser a única matéria objeto de litígio e questionada
expressamente pelo sujeito passivo.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Área de Interesse Ecológico.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da área de
interesse ecológico declarada (220,00 ha), sob os seguintes fundamentos:
(i) A área de interesse ecológico em debate, além de ela estar declarada em caráter
geral, como dispõe a Lei 11.428/2006, encontra-se declarada em caráter específico, por órgão
competente federal por meio do ADA;
(ii) Se não bastasse a existência do ADA, fato é que o imóvel "Fazenda Karacy"
está inserido no Bioma Mata Atlântica, que nos termos da Lei n° 11.428/2006 (e-fls. 130/140) é
área de interesse ecológico;
(iii) Ademais, há nos autos Laudo elaborado por Engenheiro habilitado e
executado nos moldes determinados pela legislação de regência (e-fls. 123/125 e 142/153) que
atesta a existência da área de interesse ecológico litigada, bem como declara a existência de
"Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta" emitido pelo Instituto Estadual de
Florestas de Minas Gerais (IEF-MG), pendente de averbação;
(iv) Afigura-se, portanto, inconteste que a área de interesse ecológico, é de 220,00
ha, que obviamente impactou na base e alíquota aplicadas pela autoridade administrativa ao
calcular o ITR objeto do lançamento.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

Sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA, dentro do
prazo legal, no tocante às áreas de interesse ecológico, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no
9.393/96, a respeito do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação
vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área tributável
da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Ademais, o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n° 10.165/00, passou a prever:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81, entendo que
cabe a exigência do ADA para fins de isenção do ITR, em relação às áreas de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do
artigo 10 do Decreto n° 4.382/02.
Na hipótese acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não
cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Conforme bem assinalado pela decisão recorrida, o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) trazido aos autos, diz respeito ao exercício de 2007, sendo que a declaração foi
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

transmitida em 27/07/2007 (e-fl. 141) e o caso em questão diz respeito a lançamento referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2006.
Com relação ao prazo para apresentação do ADA, cumpre salientar que em se
tratando do exercício 2006, a Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002,
estabelecia o prazo para a apresentação do ADA ao Ibama, de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da declaração. Em sendo seguida a orientação, o prazo
final para entrega do ADA do exercício 2006, seria até 31/03/2007.
A partir do exercício de 2007, é que o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou
a ser declarado junto ao Ibama anualmente, de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano-
calendário, conforme o art. 9o, da Instrução Normativa no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o,
§ 3o, e 7o da IN do Ibama no 5, de 25 de março de 2009.
Dessa forma, este argumento, por si só, é suficiente para rejeitar a pretensão do
contribuinte, de ter o reconhecimento da isenção da área de interesse ecológico declarada.
Avançando na análise da controvérsia posta, também entendo que o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar a efetiva existência da área de interesse ecológico, que
alega possuir no imóvel objeto do presente lançamento.
Isso porque, no caso em questão, o Laudo Técnico acostado aos autos pelo sujeito
passivo (e-fls. 123 e ss), é insuficiente para gerar a convicção acerca da efetiva existência da área
no imóvel objeto do lançamento, eis que sequer demonstra metodologia utilizada para o
levantamento da área que alega se tratar de interesse ecológico, sendo demasiadamente lacônico
e genérico, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de um levantamento
tecnicamente criterioso, com respaldo na legislação de regência.
A propósito, o Laudo apresentado (e-fls. 123 e ss) sequer menciona como chegou
ao resultado da delimitação da área que alega se tratar de interesse ecológico, o que gera a
convicção de que essas áreas foram informadas pelo próprio contribuinte e acatadas pelo
profissional, mas sem um exame aprofundado acerca de sua efetiva existência.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Para além do exposto, o caso em questão discute lançamento referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2006, e que, nos termos do art. 1° da
Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
E, no caso dos autos, a Lei no 11.428 de 22 de dezembro de 2006, que proíbe o
corte de vegetação nativa nos estágios médio e avançado de regeneração na Mata Atlântica,
trazida pelo sujeito passivo para comprovar a existência da área de interesse ecológico no imóvel
objeto do presente lançamento, é posterior ao fato gerador (01/01/2006), não sendo possível, por
isso, invocá-la, atribuindo-a efeitos retroativos.
Para além do exposto, destaca-se, pois, que o sujeito passivo, de forma
extemporânea, e sem apresentar qualquer justificativa para tanto, peticionou nos autos, no
dia 01/03/2023, requerendo a juntada dos Termos de Responsabilidade de Preservação de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

Floresta, e que, no entender do sujeito passivo, comprovariam a existência das Áreas de
Reserva Legal/Interesse Ecológico.
Contudo, tais documentos não serão examinadas por este Relator, em razão
de terem sido juntadas aos autos sem antecedência razoável, posto que faltando apenas
aproximadamente 6 (seis) dias para a sessão de julgamento e sem qualquer justificativa
para o atraso, posto que se referem ao ano-calendário de 2003, ou seja, o sujeito passivo
teve aproximadamente 12 (doze) anos para a sua juntada aos autos.
E ainda que assim não o fosse, cabe destacar que os Termos de
Responsabilidade de Preservação de Floresta, constituem-se apenas em expectativa de
compromisso firmada com o ente ambiental, não servido de prova da existência das Áreas de
Reserva Legal/Interesse Ecológico.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
existência da área de interesse ecológico declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Como consequência, não há que se falar em alteração da alíquota correspondente
aplicada sobre o VTN, posto que leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a
relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos
no lançamento de ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996) e
confirmados por esta decisão.
Dessa forma, reputo como correta a glosa da área declarada como de interesse
ecológico.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721769/2010-25

Fl. 535
DF CARF MF
Original